Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-67.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCO AURELIO PASQUALOTTO, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT.
Alegam os impetrantes que o paciente está respondendo ação penal pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico e familiar e que, após oferecida a Resposta à Acusação, o Magistrado a quo rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa e deixou de absolver sumariamente Marco Aurélio, em decisão carecedora de qualquer fundamentação idônea e, portanto, nula.
Aduzem, que a denúncia é inepta e não há justa causa para o prosseguindo da ação penal porque, quando do seu oferecimento, sequer havia sido juntado aos autos o exame pericial comprovando a materialidade delitiva, e não existem indícios suficientes de autoria.
Pretendem, in limine, a suspensão da audiência designada para o dia 02/03/2022, e requerem o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, a nulidade da decisão que rejeitou a resposta à acusação, por ausência de fundamentação.
Primeiramente, releva anotar que, em sede de Habeas Corpus, não é possível a valoração de provas. Isso é matéria de mérito, que reclama análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não autorizando o atalho, por meio do presente writ, de todo um processo de conhecimento de competência do primeiro grau jurisdicional.
Na hipótese dos autos, verifico que a denúncia atende os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP e, de forma clara e objetiva descreve a conduta, em tese, praticada pelo paciente de forma a dar-lhe total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, a denúncia narra que, por volta das 20h45min., após uma discussão com a convivente Ana Paula Ferraciolli, o paciente passou a agredi-la fisicamente, além de quebrar diversos móveis da casa.
Pelo que consta, ainda no início da discussão, a vítima teria ligado para um familiar pedindo ajuda e, então irado com a situação, Marco Aurélio passou a puxar os cabelos da esposa, desferir chutes na sua costela, e enforcá-la por 3 vezes; as agressões apenas pararam quando os irmãos de Ana Paula chegaram no local.
A denúncia foi instruída com indícios mínimos de autoria e elementos de informação capazes de provar a materialidade delitiva, cabendo destacar as palavras da vítima detalhando as agressões sofridas (ID. 119394988 - Pág. 29/30), o depoimento do próprio paciente (ID. 119394988 - Pág. 43/46), narrando sua versão sobre os fatos e dizendo que “Que na hora em que as agressões ocorreram ele ‘não estava em si’, pois estava muito nervoso”, tudo aliado ao Boletim de Ocorrência (ID. 119394988 - Pág. 26/28) e ao Pedido de fixação de Medidas Protetivas (119394988 - Pág. 36/38).
E conforme a jurisprudência do STJ, embora a produção de perícia técnica seja relevante para caracterizar o crime de lesão corporal, não é necessário que o respectivo laudo esteja juntado aos autos quando do início do processo, porquanto, a justa causa para a persecução penal prescinde da comprovação peremptória da perpetração do delito, sendo suficiente, como in casu, a existência de conjunto probante mínimo a revelar a ocorrência da conduta reprovável.
Nesse sentido:
1. 'No delito de lesão corporal de natureza grave, conquanto a realização da perícia complementar seja, via de regra, necessária para a sua configuração, o certo é que tal exame não precisa estar acostado aos autos no momento em que iniciado o processo, uma vez que, para que haja justa causa para a persecução penal, não se exige a comprovação cabal da prática do crime, mas a presença de um lastro probatório mínimo que revele a sua ocorrência. Precedente' (RHC 37.872⁄MS, Rel . Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 18⁄09⁄2014, DJe 25⁄09⁄2014). 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no RHC 90.813⁄RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05⁄06⁄2018, DJe de 15⁄06⁄2018.).
Se não bastasse, pelo que noto, o laudo pericial foi recentemente juntado aos autos principais, restando, pois, superada qualquer alegação referente a ausência de prova materialidade para a persecução penal.
No mais, quanto a alegada nulidade da decisão que rejeitou a resposta à acusação, também sem sorte o d. Impetrante.
Pelo que noto, ao analisar a resposta à acusação, o Magistrado a quo registrou de forma expressa, a presença de justa causa a autorizar o processamento da ação penal (o que afasta as alegações relacionadas à falta de materialidade do crime) e, quanto as demais teses defensivas, deixou claro que, por se confundirem com o mérito, seriam analisadas no momento oportuno, após a produção das provas necessárias, vale dizer, não poderiam ser dirimidas naquele incipiente momento.
Oras, a decisão que rejeita a resposta à acusação, consubstancia mero juízo de admissibilidade da imputação, em que se trabalha com verossimilhança (não com certeza) e, portanto, não sendo a hipótese de absolvição sumária, não há a exigência de uma fundamentação complexa, de modo a se evitar o prematuro julgamento do mérito, que deve ser realizado ao término da instrução criminal, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Assim, o que houve, in casu, foi uma fundamentação concisa sobre as teses apresentadas na resposta à acusação, não havendo falar em falta de fundamentação da decisão porque, o Magistrado limitou-se a demonstrar, por via oblíqua, a admissibilidade da acusação formalizada pelo órgão ministerial e a necessidade de se aprofundar nas teses defensivas durante a instrução criminal (a exemplo: ausência de provas, de materialidade, valor probante das palavras da vítima).
Sobre o tema, destaco do STJ:
“(...). No caso sob exame, a decisão que recebeu a denúncia apontou a existência de indícios mínimos de autoria e provas da materialidade, ao confirmar também não ser o caso de rejeição sumária, não adentrando o mérito da causa antes mesmo da instrução. IV. Assente na jurisprudência desta eg. Corte Superior que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória simples, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes (...). (AgRg no RHC n. 142.526/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021). ” (STJ - AgRg nos EDcl no RHC 145.728/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCO AURELIO PASQUALOTTO, não havendo, no mais, nenhuma razão para se suspender a ação penal em trâmite.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator